Tribunal: TJPA
Processo: 0810674-87.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810674-87.2021.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

APELADO: G. D. B. A., GIOVANNA DO SOCORRO DE BRITO ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO COM PAGAMENTO DE PARCELAS DEVIDAS A TÍTULO DE FGTS.
PRAZO EM DOBRO PARA A FAZENDA PÚBLICA. ULTRAPASSOU O LAPSO TEMPORAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. ART. 932. INCISO III, CPC. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de declaração de nulidade de contrato temporário, determinando o pagamento de FGTS ao espólio de servidora falecida. O magistrado reconheceu a nulidade do contrato após o período de dois anos, assegurando o direito ao FGTS relativo ao período válido.

2. O Município de Ananindeua sustentou a inexistência de direito ao FGTS para contrato temporário, alegou julgamento
extra petita
e refutou a ausência de nulidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso de apelação, considerando a tempestividade da interposição diante do prazo processual aplicável à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Processo Civil assegura à Fazenda Pública prazo em dobro para recorrer, nos termos do art. 183 do CPC, computando-se a partir da intimação pessoal.

5. No caso concreto, o Município de Ananindeua foi intimado da sentença em 16/06/2023, tendo até 28/07/2023 para interpor a apelação, mas protocolou o recurso em 29/07/2023, após o prazo legal de 30 dias.

6. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, conforme o art. 932, III, do CPC, que determina o não conhecimento de recurso inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação não conhecido, visto a intempestividade. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O prazo em dobro concedido à Fazenda Pública para recorrer inicia-se a partir da intimação pessoal, nos termos do art. 183 do CPC.

B. O recurso interposto após o decurso do prazo legal é manifestamente intempestivo e deve ser inadmitido, conforme o art. 932, III, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
não

conhecer o recurso de apelação do Município de Ananindeua, devido a intempestividade,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento
os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

10ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07/04/2025 a 14/04/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Ananindeua em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade de contrato de temporário com pagamento de parcelas devidas a título de FGTS em favor do Espólio de Patrícia Araújo de Brito, devido ausência de pagamento das verbas trabalhistas devidas no período que a falecida foi contratada temporariamente como agente de portaria.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, o contrato temporário fora nulo devido ter ultrapassado o lapso temporal de dois anos, porém conforme a Súmula 466 do STJ, o titular da conta tem o direito de sacar o FGTS até o período que o contrato não fora considerado nulo, ou seja, no período de dois anos. Assim sendo, o espólio da servidora deve receber o FGTS, sem a multa de 40%, correspondente ao período de 01/03/2019 a 13/07/2020 do contrato temporário.

Irresignado, o Município de Ananindeua interpôs recurso de apelação aduzindo a reforma da sentença, posto a servidora ter sido contratada temporariamente onde não há previsão legal ao direito do FGTS, pela impossibilidade do julgamento
extra petita
devido não ter sido pleiteada as verbas trabalhistas na exordial e, por fim, pela ausência de contrato nulo.

O Espólio de Patrícia Araújo de Brito apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento da apelação, devido a intempestividade.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Inicialmente, a fim de permitir a análise do mérito recursal, cumpre investigar acerca da presença dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Prima facie
,
verifico que o presente recurso é manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade,
na medida em que interposto após o escoamento do prazo legal. Vejamos.

Preceitua o art. 932, CPC.

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

E conforme o art. 219 c/c art. 1.003, § 5º, do CPC:

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido
por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Assim, como é cediço,
a advocacia pública detém prazo em dobro para recorrer
, na forma do art. 183 do CPC,
in verbis
:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios
e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
gozarão de

prazo em dobro
para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

§ 2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público. (GRIFO).

No caso em questão, o Município de Ananindeua detém o prazo em dobro, onde fora intimado da sentença no dia 16/06/2023, assim, com data limite para interposição do recurso no dia 28/07/2023. Porém, fora interposto somente no dia 29/07/2023 (sábado), tendo findado os 30 (trinta) dias para apresentação de apelação, conforme o art. 183, CPC. Ademais, a Certidão (ID 16121521) já havia identificado a intempestividade.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
EXONERADO DE CARGO COMISSIONADO.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1.003, § 5º C/C ART. 183, AMBOS DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Tratam os autos de apelação cível em sede de ação ordinária por meio da qual a autora requer o pagamento de verbas rescisórias não adimplidas pelo Município de Coreaú.

2. Compulsando os autos, extrai-se que o Município de Coreaú foi intimado da sentença em 08 de fevereiro de 2018, sendo a referida intimação juntada aos autos na mesma data, iniciando-se em 15 de fevereiro de 2018 a fluência do prazo recursal.

3. Entretanto, o presente recurso somente fora protocolado em 02 de abril de 2018, o que evidencia o transcurso de lapso temporal superior ao prazo legal entre a ciência da parte interessada e a interposição da respectiva espécie recursal, implicando em seu não conhecimento, por ser intempestiva.

4. Apelação não conhecida.

(TJ-CE - Apelação Cível: 0002374-41.2017.8 .06.0069 Coreaú, Relator.: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, Data de Julgamento: 04/03/2024, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 04/03/2024). (GRIFO).

RESPONSABILIDADE CIVIL
. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
APELO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

Não conhecimento do recurso de apelação, por manifesta intempestividade. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, por decisão monocrática.
(Apelação Cível, Nº 70079720660, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 17-07-2019)

(TJ-RS - AC: 70079720660 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 17/07/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2019). (GRIFO).

Dessa forma, não conheço o recurso de apelação.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, CPC,
não conheço
do presente recurso por manifesta inadmissibilidade, devido a
intempestividade
,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2025